Tribunal: STF
Processo: Rcl 80729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Márcio Santos Nepomuceno contra ato do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande, nos autos da Execução Penal 5003362-92.2018.4.04.7000, na qual se pretende a concessão do benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias, por suposta ofensa ao decidido no HC 172.136/SP do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra estar preso desde 19.11.1996, tendo sido incluído no Sistema Penitenciário Federal em 5.1.2007, cumprindo pena nesse regime até a presente data. (eDOC 1, p. 1)



    Informa que, durante esse período, participou de vários rodízios pelas Penitenciárias Federais, sendo transferido por último para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS no dia 10.1.2024. (eDOC 1, p. 1)



    A defesa alega que, desde sua chegada na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, o reclamante vem sofrendo com o isolamento celular, ficando sem banho de sol injustificadamente por diversos dias, permanecendo assim até os dias atuais, sendo que "praticamente toda semana fica 02 (dois) dias sem banho de sol e quando tem, sua duração é quase sempre reduzida para 01 (uma) hora e não 02 (duas) como é seu direito". (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta que diversos pedidos de providências foram protocolados ao Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS e ao Juízo Corregedor para garantir o banho de sol de forma regular, culminando na decisão ora reclamada. (eDOC 1, p. 2; eDOC 10)



    Liminarmente, requer "seja determinada de forma imediata a concessão do benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias". (eDOC 1, p. 10)



    No mérito, pugna que seja "confirmado o pleito liminar formulado, com a cassação da decisão reclamada e julgada procedente a presente reclamação para a conceder o benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias de forma regular ao Reclamante". (eDOC 1, p. 11)



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o precedente invocado pelo reclamante é o Habeas Corpus coletivo 172.136, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “’HABEAS CORPUS’ COLETIVO – O CASO EM JULGAMENTO – A QUESTÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COLETIVO COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: EXPRESSÃO VISÍVEL (E LAMENTÁVEL) DE UM ANÔMALO ‘ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL’ – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS (INTEGRADOS, NO CASO, POR PESSOAS QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO) E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIVE EM MATÉRIA PENITENCIÁRIA, E A RESERVA DO POSSÍVEL – ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’: UM DILEMA QUE SE RESOLVE PELA PREPONDERÂNCIA DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’ – O DIREITO À SAÍDA DA CELA POR 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS PARA BANHO DE SOL COMO PRERROGATIVA INAFASTÁVEL DE TODOS AQUELES QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO BRASILEIRO, MESMO EM FAVOR DAQUELES SUJEITOS AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (LEP, ART. 52, IV) – CONCLUSÃO: ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO E ESTENDIDO PARA TODO O PAÍS. – A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de possibilitar a impetração de ‘habeas corpus’ coletivo, notadamente nos casos em que se busca a tutela jurisdicional coletiva de direitos individuais homogêneos, sendo irrelevante, para esse efeito, a circunstância de inexistir previsão constitucional a respeito. Precedentes. – Há, lamentavelmente, no Brasil, no plano do sistema penitenciário nacional, um claro, indisfarçável e anômalo ‘estado de coisas inconstitucional’ resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal, que vulnera a essencial dignidade dos sentenciados e dos custodiados em geral, que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República e que desrespeita as convenções internacionais de direitos humanos (como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – ‘Regras de Nelson Mandela’ –, entre outros relevantes documentos internacionais). – O Estado brasileiro, agindo com absoluta indiferença em relação à gravidade da questão penitenciária, tem permitido, em razão de sua própria inércia, que se transgrida o direito básico do sentenciado de receber tratamento penitenciário justo e adequado, vale dizer, tratamento que não implique exposição do condenado (ou do preso provisório) a meios cruéis, lesivos ou moralmente degradantes (CF, art. 5º, incisos XLVII, ‘e’, e XLIX), fazendo-se respeitar, desse modo, um dos mais expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). – Constitui verdadeiro paradoxo reconhecer-se, de um lado, o ‘direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol’ (LEP, art. 52, IV), em favor de quem se acha submetido, por razões de ‘subversão da ordem ou disciplina internas’ no âmbito penitenciário, ao rigorosíssimo regime disciplinar diferenciado (RDD) instituído pela Lei nº 10.792/2003, e negar, de outro, o exercício de igual prerrogativa de ordem jurídica a quem se acha recolhido a pavilhões destinados à execução de medidas disciplinares ordinárias (‘Pavilhão Disciplinar’) e à proteção de detentos ameaçados (‘Pavilhão de Seguro’), tal como ora denunciado, com apoio em consistentes alegações, pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo. – A cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao Poder Público o exercício de verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras. A decisão governamental, presente essa relação dilemática, há de conferir precedência à intangibilidade do ‘mínimo existencial’, em ordem a atribuir real efetividade aos direitos positivados na própria Lei Fundamental da República e aos valores consagrados nas diversas convenções internacionais de direitos humanos. A cláusula da reserva do possível, por isso mesmo, é inoponível à concretização do ‘mínimo existencial’, em face da preponderância dos valores e direitos que nele encontram seu fundamento legitimador.” (HC 172.136, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.12.2020). 



    Nesse julgado, o STF estendeu a ordem de habeas corpus a todos os presídios do país, reconhecendo o direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, mesmo em favor daqueles sujeitos ao regime disciplinar diferenciado.



    No presente caso, a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, em 20.1.2025 (eDOC 10), ao analisar o pleito defensivo referente ao banho de sol do reclamante, assim consignou:



    “B) BANHO DE SOL



    A defesa alega que o apenado vem sofrendo com a ausência de banho de sol, reiteradamente, e, nenhuma providência está sendo tomada, praticamente toda semana o apenado fica 2 dias sem banho de sol e quando ele é oferecido, sua duração é quase sempre reduzida para 1 hora, e não 2 como é seu por direito.



    A Divisão de Segurança e Disciplina da Unidade informou que o Banho de Sol vem sendo ofertado regularmente aos presos, mas que excepcional e justificadamente, pode ocorrer sua suspensão ou diminuição.



    Neste sentido, circunstâncias ligadas à segurança geral da Unidade Prisional, demandas de agendamentos das demais assistências, especialmente as médicas, que devem ter prioridade, bem como a ocorrência de chuvas fortes e descargas elétricas que aconteceram no período, foram os casos relatados que ocasionaram a suspensão ou diminuição do banho de sol, o que entendo ser plenamente justificável, até mesmo para proteção dos próprios custodiados” (eDOC 10, p. 2).



    Conforme registrado na decisão proferida pelo Juízo reclamado, não se verifica violação ao direito do reclamante ao banho de sol. Esse direito vem sendo regularmente assegurado pela Unidade Prisional.



    Eventuais suspensões ou reduções pontuais ocorreram de forma excepcional e justificada, motivadas por questões de segurança institucional, agendamento de atendimentos assistenciais e condições climáticas adversas, como chuvas intensas e descargas elétricas.



    Tais fundamentos demonstram que não há, no caso concreto, afronta deliberada ou sistemática aos direitos fundamentais do custodiado. Ao contrário, a atuação da administração prisional, respaldada pelo Juízo competente, revela atenção às exigências operacionais da unidade e preocupação com a integridade dos presos.



    Diante disso, conclui-se que o direito ao banho de sol vem sendo respeitado nos termos legais e constitucionais, inexistindo transgressão à autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    Portanto, observa-se que está sendo assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, conforme estabelece o art. 5º, XLIX, da CF/88, bem como o direito à saúde e a garantia contra a não imposição de penas cruéis ou degradantes que violem a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, XLVII e XLIX, art. 6º e art. 196 da CF/88).



    Por essas razões, com base nas informações consideradas pela autoridade reclamada em sua decisão (eDOC 10), entendo ser o caso de improcedência da reclamação.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente